Tribunal: TJBA
Processo: 8069248-62.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8069248-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DANIELA SOARES DE ALMEIDA,

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MENEZES MARON GOULART, MARCELLE MENEZES MARON

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N.º 33 E DO TEMA 942 DO STF. JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL AOS SERVIDORES CIVIS. REGIME PREVIDENCIÁRIO SINGULAR DOS MILITARES. SEGURANÇA DENEGADA.

Caso em exame:

1.
Mandado de segurança cível impetrado por policial militar do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito à conversão do tempo de serviço comum prestado sob condições especiais, com base na Súmula Vinculante n.º 33 e no Tema 942 do STF, para fins de aposentadoria conforme regras do RGPS, até edição de lei complementar específica.

Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível aplicar aos militares estaduais as normas do regime geral ou do regime próprio de previdência social dos servidores civis para fins de contagem diferenciada de tempo de serviço especial; e (ii) se há ilegalidade na omissão administrativa quanto à análise dos requerimentos da impetrante.

Razões de decidir:

3.
A Constituição Federal estabelece regime jurídico próprio e autônomo para os militares estaduais, sendo inaplicáveis os dispositivos do art. 40 da CF/1988, inclusive os §§ 4.º e 4.º-C, aos policiais militares.

4.
A jurisprudência do STF, inclusive nos Temas 942 e 160 da repercussão geral, delimita que a contagem diferenciada e a conversão de tempo especial em comum para servidores civis não se estendem aos militares estaduais, ante a ausência de previsão em legislação complementar específica local.

5.
A Súmula Vinculante n.º 33 também não tem aplicabilidade aos militares, pois trata exclusivamente de servidores públicos civis, conforme reiteradas decisões do STF e deste Tribunal.

Dispositivo e tese:

Segurança denegada.

Tese de julgamento
: “1. A Súmula Vinculante n.º 33 do STF e a tese fixada no Tema 942 da repercussão geral não se aplicam aos policiais militares estaduais, diante da existência de regime previdenciário próprio. 2. A conversão de tempo de serviço comum em especial para militares estaduais depende de legislação complementar específica do ente federativo, não podendo ser reconhecida judicialmente por analogia.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §§ 4.º e 4.º-C; 42; EC n.º 103/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1014286/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 31.08.2020; STF, RE 596701/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 20.04.2020; Súmula Vinculante n.º 33.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º 8069248-62.2024.8.05.0000

em que figura como impetrante
DANIELA SOARES DE ALMEIDA

e, como impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22